Tribunal: TJES
Processo: 5001517-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001517-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONIVALDO LUIZ COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCONGRUÊNCIA ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. O agravante alegou que todo despacho com conteúdo decisório pode ser objeto de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade, ou seja, se há impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

As razões do agravo interno se limitaram a defender genericamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, sem, contudo, atacar os fundamentos que levaram à negativa de justiça gratuita.

A ausência de correlação entre a decisão agravada e os argumentos recursais configura vício formal que impede o conhecimento do agravo interno.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a inobservância do dever de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deve ser considerado inadmissível por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 953221 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 05.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

Ausência de dialeticidade – suscitada
ex officio

Preliminarmente, identifico circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Ao que se verifica, a decisão recorrida versa exclusivamente sobre a seguinte controvérsia: definir se, no caso em análise, a parte autora faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, não há sequer uma linha da referida decisão que mencione eventual não conhecimento do agravo de instrumento por ter sido interposto em face de despacho, até mesmo porque o agravo ataca decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício.

Nada obstante, as razões do agravo interno remetem unicamente ao entendimento de que todo e qualquer despacho de cunho decisório pode ser atacado por meio de agravo de instrumento.

Nota-se, portanto, a absoluta incongruência entre as razões recursais e a decisão impugnada pelo agravo interno.

Postas estas premissas, cumpre consignar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal
1
há muito se firmou no sentido de que, não havendo impugnação quanto aos fundamentos que embasam o
decisum
recorrido, o recurso não deve ser admitido e, como se observa
,
o

agravante
não impugnou o
s
fundamento
s
da
decisão agravada
,
razão pela qual o não conhecimento deste recurso, em virtude de sua irregularidade formal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
N
ÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523/1997.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.